Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-80.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação declaratória julgada extinta, após o reconhecimento da prescrição dos créditos fiscais nos juízos onde se processam as respectivas execuções fiscais – Condenação da Municipalidade ao pagamento das custas e honorários advocatícios – Cabimento, por força do princípio da causalidade – Pretensão à redução da verba honorária - Inadmissibilidade - Recurso do Município

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação declaratória julgada extinta, após o reconhecimento da prescrição dos créditos fiscais nos juízos onde se processam as respectivas execuções fiscais – Condenação da Municipalidade ao pagamento das custas e honorários advocatícios – Cabimento, por força do princípio da causalidade – Pretensão à redução da verba honorária - Inadmissibilidade - Recurso do Município não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Circunstâncias que recomendam afastar, na espécie, a aplicação do artigo 85, § 3o do NCPC – Excepcionalidade do caso que exige a aplicação, por analogia, do art. 85, § 8o daquele diploma – Verba honorária aqui fixada por equidade, de modo a remunerar condignamente os patronos do autor – Observância dos princípios da proporcionalidade e da proibição do enriquecimento sem causa – Art. 8o do NCPC – Cabimento, todavia, da elevação da verba - Sentença modificada nesse aspecto - Recurso do autor parcialmente provido.